Tribunal: TJDFT
Processo: 0700910-25.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA PELO RECONHECIMENTO DA EMBRIAGUEZ. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA AFASTADA. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESABONADAS. SUBSTITUIÇÃO E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato, no contexto da Lei Maria da Penha, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. Em se tratando de contravenção penal de vias de fato, desnecessária juntada de laudo de exame de corpo de delito, porquanto se trata de infração que, em regra, não deixa vestígios nem sinais visíveis.
3. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal nem afasta o dolo, à luz do artigo 28 do Código Penal e da teoria da actio libera in causa, mormente quando inexistem elementos que indiquem embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior.
4. Afasta-se a agravante da reincidência se transcorrido mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença do processo anterior e os novos fatos em apuração (artigo 64, inciso I, do Código Penal).
5. Desabonadas duas circunstâncias judiciais na primeira fase da fixação da pena, justifica-se a fixação da pena acima do mínimo legal.
6. Merece ser mantido o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do artigo 33, § 2o, “b” e § 3o do Código Penal, em razão da pluralidade de circunstâncias judiciais negativas.
7. Não se mostra suficiente e recomendável, para a reprovação e prevenção do crime, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nem a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, ao réu portador de maus antecedentes, nos termos do artigo 44, inciso III, e do artigo 77, inciso II, ambos do Código Penal.
8. A condenação do réu ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita. Todavia, a exigibilidade da referida obrigação poderá ser suspensa, a critério do Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu. Súmula no 26 desta Corte.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.